Tribunal: STF
Processo: ARE 1498099
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Minas Gerais, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO RECOLHIMENTO DA COTA PATRONAL AO SERVIDOR LICENCIADO. ART. 31 DA LEI ESTADUAL COMPLEMENTAR 64/2002. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 18, 24, XII, 25, 40, § 10, 149, § 1º, e 195, I e II, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual nº 64/2002). Incide, na espécie, o óbice da Súmula nº 280/STF: “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, cito as decisões monocráticas: ARE 1.372.642, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 28.03.2022; ARE 1.221.637, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 04.02.2021; ARE 1.125.703, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.06.2018; RE 1.065.817, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 24.11.2017; RE 1.392.400, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 19.08.2022; ARE 1.378.131, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 28.04.2022; e ARE 1.077.828, Min. Luiz Fux, DJe 03.10.2017. 



    Quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência desta Corte Suprema é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJE de 26.4.2012; e o ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE de 09.9.2012, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas Súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente